Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. No caso, precisar as necessidades do menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional. 2.1. Como bem definido na decisão agravada, “no caso, as despesas do autor indicadas na inicial sequer foram comprovadas e, pelas regras de experiência, seu valor total ultrapassa, em muito, o valor médio para uma criança com a idade do requerente (2 anos). Por tal razão, atento, ainda, à possível renda do réu, entendo ser prudente fixar os alimentos provisórios no equivalente a 20% dos rendimentos do requerido, excluídos dos cálculos apenas os descontos compulsórios (IRRF e INSS)”.
3. “A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do menor alimentando. ( ).” (Acórdão 1380404, 07192256120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.